Tribunal: TJMT
Processo: 1021682-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021682-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (AGRAVANTE), JORGE BACHA BUSTAMANTE - CPF: 286.065.236-15 (AGRAVANTE), MARIA JANDIRA MOREIRA GOULART BUSTAMANTE - CPF: 583.482.126-04 (AGRAVANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 396.545.916-34 (AGRAVANTE), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (AGRAVANTE), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 818.073.336-04 (AGRAVANTE), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA PLEITEADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS - REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 311, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O material probatório anexado aos autos na origem não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, vez que não se acha demonstrado, “prima facie”, o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravada, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, de urgência ou evidência, devendo ser indeferido o pedido no ponto.

No caso dos autos, em que pese a argumentação da agravante acerca do suposto descumprimento contratual, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela sem a análise do contrato, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre dos agravantes, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações.

Aliás, a mera discordância dos agravantes em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral, além de não possuir o condão de obstar possíveis atos expropriatórios, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto, não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, aliado ao fato de que é assegurado ao credor o direito de inscrever nos órgãos de proteção ao crédito o nome do devedor inadimplente (art. 43do CDC).

Sendo a inadimplência admitida pelos agravantes e, todavia, invocando a existência de taxas, tarifas e juros abusivos, não há óbice à inclusão pelo banco credor do nome daquele no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal inscrição não expõe o devedor a qualquer ridículo porque baseada em informações verídicas.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GLAUCO BACHA BUSTAMANTE e OUTROS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Monitória no 1002118-11.2017.8.11.0015, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e evidência formulado nos embargos à ação monitória.

Sustenta a parte agravante, em resumo, que preenche os requisitos elencados no art. 919, § 1o do CPC, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Afirma que conseguiu efetivamente efetuar o pagamento de diversas parcelas e que após as cobranças de juros sobre juros, e taxas e cobranças, o pagamento ficou insustentável, inclusive, há ilegalidade consistente na exigência da rubrica “tarifa de customização de operação de credito” em contrariedade ao sistema de proteção ao consumidor e à jurisprudência dominante das cortes superiores.

Sustenta, ainda, a ilegalidade incidente na cobrança e/ou repasse do IOF, a cobrança de comissão de permanência com “efeito capitalização” e em patamar superior a 1% ao mês, a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e a ilegalidade nas garantias exigidas.

Defende a ocorrência de afronta ao Código de Defesa do Consumidor, a nulidade da cláusula de garantia e a onerosidade contratual - princípios da função social do contrato e da boa-fé contratual (arts. 113, 421 a 424, do Código Civil);

Assevera a ausência de comprovação da dívida, caução prestada e cerceamento de defesa, vez que é necessário que a embargada traga aos autos o extrato detalhado da evolução divida (Créditos e Débitos), desde o inicio da divida, qual seja a cédula rural inicial firmada em 2005.

Por fim, ressalta que a dívida já se encontra devidamente garantida por duas garantias hipotecarias de elevado valor.

Requer seja concedida liminar recursal para que sejam mantidos na posse dos bens em garantia até ao final da lide, bem como seja obstada qualquer ação de esbulho da garantia ofertada sob pena de multa diária.

Pugnam, ainda, pela retirada de seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito; que a agravada seja compelida a trazer aos autos, a título de exibição de documentos, o extrato detalhado da evolução dívida (Créditos e Débitos), desde o início da dívida, qual seja a cédula rural inicial firmada em 2005; seja lavrado o termo de caução das ações preferenciais dadas em caução.

Em sede de tutela de evidencia, requer seja deferida a substituição da garantia da segunda hipoteca pela caução, determinando que a hipoteca firmada na matricula 15.210 da comarca de Colíder seja baixada, propiciando a continuidade das atividades rurais dos Agravantes, determinando-se a expedição de ofício ao cartório competente para a referida baixa.

No mérito, requer seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada em definitivo e confirmada a tutela recursal.

Contraminuta da parte Agravada (ID 113455990).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de GLAUCO BACHA BUSTAMANTE, JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE e JORGE BACHA BUSTAMANTE, além dos intervenientes garantes MARIA JANDIRA MOREIRA GOULART BUSTAMANTE, ANDREYA MONTI OSORIO BUSTAMANTE, MARIA APARECIDA RIBEIRO BUSTAMANTE, PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO, MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE, JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE e ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE, narrando, em síntese, ser credor dos Réus pela quantia de R$ 6.207.098,01 (seis milhões, duzentos e sete mil, noventa e oito reais e um centavo), posição em 16/02/2017, representada pela emissão de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 13/66382-8 (Ex. 21/55020-4), firmado, inicialmente em data de 28/03/2005, no valor de operação de R$ 3.047.168,00 (três milhões, quarenta e sete mil e cento e sessenta e oito reais), com aditivos formalizados em 01/10/2008, 06/06/2012 e 18/12/2015, com alteração do vencimento final para 28/02/2008.

Aduz que a cédula foi emitida incialmente em 28/03/2005, com o último aditivo formalizado em 18/12/2015, no qual, atendendo a mútuo interesse das partes, prorrogou-se o prazo estabelecido para pagamento até o dia 01/08/2022, devendo a dívida ser quitada conforme cláusula “FORMA DE PAGAMENTO” do aditivo.

No entanto, afirma que a dívida encontra-se vencida extraordinariamente, por falta de pagamento de parcelas constantes da cláusula FORMA DE PAGAMENTO do aditivo datado de 18/12/2015 e que, esgotadas as possibilidades de recebimento amigável do débito, ajuizou a demanda requerendo a expedição de mandado de pagamento inaudita altera pars, dando conhecimento aos Requeridos que, cumprindo o comando emergente do mandado no prazo de 15 (quinze) dias, ficarão isentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, ou querendo, ofereçam embargos (CPC, art. 702, §1°).

Requereu, ainda, a citação dos intervenientes-garantes para que tomem conhecimento da presente e, querendo, possam remir o valor do bem, livrando-o da constrição judicial ou, subsidiariamente, acompanhem a demanda até seus ulteriores termos.

Recebida a Monitória, o Magistrado de piso determinou a citação dos réus para pagarem o débito, devidamente acrescido de 5% de honorários advocatícios, ou ofereçam embargos, tudo no prazo de 15 dias, art. 701 e 702 do CPC.

Citados, os requeridos opuseram Embargos à Monitória arguindo a impossibilidade jurídica do pedido; a necessidade de revisão do contrato ante a cobrança tarifas/taxas, juros abusivos e aplicação de anatocismos, bem como a exigência de garantias excessivas do consumidor.

Requereram o deferimento da tutela antecedente de urgência, em razão da garantia excessiva e da caução ofertada, seja determinado que os embargantes sejam mantidos na posse dos bens em garantia até ao final da lide, bem como qualquer ação de esbulho da garantia ofertada sob pena de multa diária, e ainda a retirada dos nomes dos embargantes, nos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA;

Quanto à evolução da divida, seja a embargada obrigada a trazer aos autos, a titulo de exibição de documentos, extrato detalhado da evolução divida (Créditos e Débitos), desde o inicio da divida, qual seja a cédula rural inicial firmada em 2005, constando necessariamente todos pagamentos efetuados, e ainda, de forma detalhada as tarifas, taxas e encargos, para demonstração de eventual débito, possibilitando os embargantes a manifestação posterior no prazo de 15 dias.

Seja lavrado o termo de caução das ações preferenciais dadas em caução, qual seja os títulos múltiplos anexados aos autos, os quais serão entregues em originais em cada uma das cártulas em original ao deposito da secretaria, nos termos da legislação, após o termo de caução e depósito.

Em sede de tutela de evidencia, requereram seja deferida a substituição da garantia da segunda hipoteca pela caução, determinando que a hipoteca firmada na matrícula no. 15.210 da comarca de Colíder seja baixada, propiciando a continuidade das atividades rurais dos embargantes, determinando expedição de ofício ao cartório competente para a referida baixa.

O Magistrado de piso, por não vislumbrar a plausibilidade do direito invocado, indeferiu a tutela de urgência. Já quanto à tutela de evidência, entendeu que o pedido dos embargantes não se enquadra em nenhuma das situações hipotéticas previstas no art. 311 do CPC, razão pela indeferiu o pleito.

Irresignados, os Embargantes interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, seja de urgência ou evidência, pelo Juízo de origem.

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

Já sobre a tutela de evidência o artigo 311, do CPC, assim dispõe:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Da leitura do supracitado dispositivo legal, observa-se que a tutela de evidência será concedida com base no inciso II, quando, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

Por outro lado, o inciso IV dispõe que, também independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o deferimento da tutela de evidência requer a instrução da petição inicial com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Por fim, o parágrafo único do aludido artigo estabelece, ainda, que apenas nas hipóteses dos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente.

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos na origem não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, vez que não se acha demonstrado, “prima facie”, o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravada, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, de urgência ou evidência, devendo ser indeferido o pedido no ponto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCA - REQUISITOS AUSENTES. A verificação de abusividades contratuais demanda dilação probatória. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve a medida ser indeferida (art. 300, CPC).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.028998-1/001, Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 15a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A SUA CONCESSÃO - DECISÃO MANTIDA. - Para a concessão da tutela antecipada, necessária a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 311, do CPC, quais sejam: prova inequívoca hábil a convencer o julgador da verossimilhança das alegações, e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. - Desse modo, ausentes os requisitos da prova documental inequívoca e da verossimilhança de suas alegações, não há como a antecipação de tutela ser concedida ao Agravante. (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.18.145143-6/001, Relator: Des. Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/04/2019)

Vale destacar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre dos agravantes, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações.

Aliás, a mera discordância dos agravantes em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral, além de não possuir o condão de obstar possíveis atos expropriatórios, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto, não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, aliado ao fato de que é assegurado ao credor o direito de inscrever nos órgãos de proteção ao crédito o nome do devedor inadimplente (art. 43do CDC).

Sendo a inadimplência admitida pelos agravantes e, todavia, invocando a existência de taxas, tarifas e juros abusivos, não há óbice à inclusão pelo banco credor do nome daquele no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal inscrição não expõe o devedor a qualquer ridículo porque baseada em informações verídicas.

Da mesma forma, admitindo o agravante haver saldo devedor, e não comprovando a verossimilhança do alegado, não há, também, que se falar em antecipação da tutela para a sustação do protesto.

Em outro aspecto, a ação monitória está amparada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (título autônomo que representa por si a origem do crédito), aditivo e demonstrativo da evolução do débito, documentos suficientes para propositura da demanda, descabendo a exibição de outros documentos.

Portanto, em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas alegações da parte agravante, devendo ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022